Tribunal: TJDFT
Processo: 0715195-17.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-23

Ementa:
Número do processo: 0715195-17.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRB BANCO DE BRASILIA SA AGRAVADO: ANTONIO ALVES CELESTINO FILHO DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento, interposto por BRB BANCO DE BRASILIA S/A, contra decisão proferida em cumprimento de sentença no 0017068-32.2016.8.07.0001, em que contende com KAUE DE BARROS MACHADO e ANTONIO ALVES CELESTINO FILHO. Na decisão agravada, o juiz indeferiu o pedido do exequente, de que as intimações fossem realizadas em nome do advogado substabelecido, para acompanhamento por meio do DJe. Esclareceu que “a instituição BRB – Banco de Brasília S/A figura como “parceiro eletrônico” deste Tribunal de Justiça, parceria esta firmada via convênio, nos moldes da Portaria GC 160/2017. Assim, a parte está cadastrada para recebimento de intimações via eletrônica, e, por consequência, as intimações “via sistema” são realizadas por meio de pessoas devidamente cadastradas e autorizadas pela própria instituição exequente”. Acrescentou que “por tratar-se o presente caso de autos eletrônicos “considera-se aperfeiçoada a citação ou a intimação, ensejando o início da fluência dos respectivos prazos, no momento em que o destinatário consultar efetivamente o ato processual no sistema PJe, a partir do "login" e da senha disponibilizados”, nos termos do § 1° do art. 5° da Portaria acima citada. Ademais, o convênio acima mencionado se sobrepõe a tal requerimento, pois substitui até mesmo a publicação no Diário da Justiça Eletrônico, conforme previsão do art. 5o da Portaria 160/2017: "Art. 5o A comunicação eletrônica “via sistema” dos atos processuais substitui qualquer outro meio de publicação oficial, à exceção dos casos previstos em lei." Portanto, estando o advogado peticionante cadastrado para o recebimento das intimações eletrônicas, não há que se falar em publicação via DJe” (ID 62303345). No agravo de instrumento, o agravante pede a reforma da decisão agravada. Sustenta que ao não veicular todas as publicações e intimações exclusivamente em nome do advogado, o juízo de origem desatende ao comando constante no Código de Processo Civil, art. 272, §§ 2o e 5o. Afirma que a situação descrita pode inaugurar uma série de prejuízos ao agravante, inobstante a ausência de publicação, consoante jurisprudência pacífica quanto ao tema, indicando tratar-se de clara nulidade da intimação e de todos os seus atos subsequentes. Argumenta que, em que pese a “parceria” firmada entre o agravante e o Tribunal, o requerimento para que todas as publicações sejam realizadas em nome de patrono específico se baseia nos comandos contidos no Código de Processo Civil, o qual deve prevalecer sobre qualquer ordem hierarquicamente inferior, sendo que tal procedimento não ocorre há mais de um ano. Afirma que se a consumação da intimação depender disso, tem-se que o advogado deve, de segunda a sexta, acessar todos os processos em que atua, demonstrando que o suporte nestes termos revela clara inexistência de razoabilidade. Contudo, o que se espera é que a aplicação desta ordem ocorra de forma subsidiária à lei federal, com o intuito de criar uma rede quase indefectível de aperfeiçoamento das intimações. Por fim pede que haja a adoção de todas as medidas necessárias a fim de que as publicações sejam lançadas no DJe deste e. TJDFT em nome do advogado, conforme expressamente requerido nas petições de ID 31864553 e 62259280. É o relatório. Como não existe pedido de natureza liminar, esta decisão se restringe à admissibilidade recursal. O prazo para a interposição do agravo de instrumento é de 15 dias úteis (arts. 219 e 1.003, § 5o do CPC). Conforme informação extraída do sistema do PJE, o sistema registrou a ciência do agravante acerca da decisão recorrida, no dia 14/5/2020 às 23h59 (ID 62303345, dos autos principais). Diante disto, o prazo final para a interposição do presente recurso seria o dia 4/6/2020 às 23h59. O agravo, entretanto, somente foi interposto em 5/6/2020 às 20h50, um dia depois do fim do prazo. Portanto, o recurso não pode ser conhecido, porque é intempestivo. Pelo exposto, NÃO CONHEÇO do recurso, com base no art. 932, III, do CPC, porque manifestamente inadmissível. Publique-se; intimem-se. Brasília, 9 de junho de 2020 Desembargador JOÃO EGMONT Relator